Tribunal: TJBA
Processo: 8001227-42.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001227-42.2020.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA DE ANDRADE RODRIGUES SOUZA Advogado(s): SAMUEL DA ROCHA VERLY APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DA AUTORA EM MOTOCICLETA EM DECORRÊNCIA DE BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO QUANTO À CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, a autora, ora apelada, ajuizou ação indenizatória, objetivando compelir o Município de Mucuri a pagar indenização por danos materiais e morais em decorrência do dano suportado a partir da queda de motocicleta de sua propriedade em bueiro aberto existente em via pública. É inviável a pretensão de reconhecimento de culpa da vítima, diante da comprovação de que houve violação ao dever de conservação das vias públicas urbanas por parte do Município. Sem dúvida, restou constatada a omissão culposa do ente público, revelada pela falha na prestação do serviço público de manutenção e sinalização da via pública. Fatos que ensejam a reparação moral. In casu, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), certamente assegurará o caráter repressivo e pedagógico da indenização, não configura enriquecimento sem causa da Apelante. Os danos materiais devem ser indeferidos pois, como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos amargados com o acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001227-42.2020.8.05.0172, em que figuram como apelante ANA LUCIA DE ANDRADE RODRIGUES SOUZA e como apelado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3